Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712182-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF em face da decisão ID 117667662, integrada pela decisão ID 120223816 que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva – processo no 0701443-50.2022.8.07.0018 – movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a emenda da inicial para que: “1) Corrija o polo ativo da demanda para que passe a constar os nomes dos Substituídos, vez que se trata de cumprimento individual de sentença; 2) Junte comprovantes de rendimentos (três últimos contracheques) atualizados, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça.” Conforme informado pela própria autora agravante, houve igualmente a interposição de agravo de instrumento (0708408-98.2022.8.07.0000) em face de decisão proferida nos mesmos autos de origem, a qual determinou a redistribuição da ação por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, o que não induz prevenção do Juízo sentenciante. Em consulta ao sistema PJe verifica-se que referido agravo foi distribuído para a 8a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargadora Robson Vieira Teixeira de Freitas, sendo possível observar, ainda, que referida prevenção consta inclusive da certidão ID 34569194, ao passo que os demais recursos indicadores de possível prevenção dizem respeito à citada ação coletiva. Deste modo, aplica-se o disposto no art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” (grifo nosso) Logo, uma vez distribuído recurso cível a determinados Órgão e Relator, estes se mostram preventos para recurso posterior relativo ao mesmo processo. Assim, DETERMINO a redistribuição do presente agravo de instrumento para a 8a Turma Cível, com fulcro no art. 81, do RITJDFT e art. 930, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora